Tribunal: TJMT
Processo: 0003841-07.2019.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003841-07.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO VIEIRA GONCALVES - CPF: 044.858.458-18 (APELANTE), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – INOCORRÊNCIA – CORRESPONDÊNCIA POSTAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – DESPROVIMENTO.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais, lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à sua vigência.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.

A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Paulo Vieira Gonçalves, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade do Processo Administrativo, por ele proposta, contra o Recorrido, julgou improcedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor correspondente de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), (id. 99067987, págs. 01/10).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, afirmando que ficou configurada a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que decorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre a data da lavratura do Auto de Infração (27/11/2007) e a da prolação da decisão administrativa, pela autoridade competente (27/03/2015).

Defende a nulidade da notificação para apresentar defesa administrativa, já que o AR foi recebido por terceiro – Uêmia Pereira da Silva – que não estava por ele autorizada a receber a correspondência.

Aduz que há outros meios para que fosse localizado o seu correto endereço, e que no
site
da SEMA-MT consta endereço diverso daquele para o qual a notificação foi enviada.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo seu desprovimento (id. 99068004, págs. 02/13).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 105716464, págs. 02/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Paulo Vieira Gonçalves, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade do Processo Administrativo, por ele proposta, contra o Recorrido, julgou improcedentes os pedidos.

Colhe-se dos autos que Paulo Vieira Gonçalves propôs a Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo, contra o Estado de Mato Grosso, alegando: 1) a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; 2) cerceamento de defesa, por ausência de intimação para apresentar defesa administrativa.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem o
Processo Administrativo n.

555.553
, decorrente do
Auto de Infração n. 111.967
, por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Contra essa decisão, Paulo Vieira Gonçalves interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Da Prescrição da Pretensão Punitiva

O Recorrente defende a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração, ao argumento de que decorreram mais de 05 (cinco) anos, entre a data da lavratura do Auto de Infração (27/11/2007) e a data de julgamento do processo administrativo, pela autoridade competente (27/03/2015), nos moldes previstos no artigo 19,
caput
c/c 20, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Em que pese à alegação do Apelante, assinalo que, pelo Princípio do
tempus regit actum
, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, posto que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o Auto de Infração n. 111.967 foi lavrado em
27/11/2007
(id. 99067972, pág. 10)
, portanto, muito antes da publicação daquela norma.

Ademais, não obstante a lei processual nova incida sobre os feitos em curso, é sabido que não retroage para alcançar os atos processuais praticados, sob a vigência da lei anterior, mas apenas sobre os processos futuros.

Da mesma forma, em razão de o Recorrido questionar, na ação de base, a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT –, é certo que não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, porque tal norma diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal e, muito menos, o Decreto Federal n. 6.514/2008, pois este dispõe sobre as sanções administrativas, em face de lesões ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– LEI FEDERAL Nº 9.873/99 E DECRETO FEDERAL 6.514/2008 – INAPLICABILIDADE – DECRETO LEI 20.910/32 – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 VIGÊNCIA POSTERIOR AO FATO
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ARTIGO 151, V, DO CTN – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – POSSIBILIDADE – CAUÇÃO OFERTADA – INIDONEA – RECURSO PROVIDO.

1 –
Com relação à prescrição intercorrente de multa ambiental, nos termos do entendimento atual do STJ, o art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo.

2. (...). (N.U 1017774-82.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/10/2021, publicado no DJE 25/10/2021). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos.

Registro que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente. Instaurado o processo, caso a Administração deixe-o paralisado por determinado tempo, ocorrerá a denominada prescrição intercorrente.

No caso em tela
, os
elementos probatórios demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de
2007
, que o Auto de Infração n. 111.967 foi lavrado em
27/11/2007
(id.
99067972, pág. 10
), e que a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 555.553/2007 ocorreu em
05/12/2007
.

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, já que instaurou o Processo Administrativo,
no mês seguinte à da lavratura do Auto de Infração
,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2015, entre a data da ocorrência da lesão ambiental (
2007
) e a instauração do procedimento para sua apuração (
2007
), não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Da Nulidade da Notificação

O Recorrente afirma que a notificação para apresentar defesa administrativa é nula, já que foi enviada a endereço que não lhe pertencia e recebida por terceiro, sem que detivesse autorização para tanto.

Sabe-se que a notificação por via postal não exige o recebimento pessoal da parte interessada, bastando que seja entregue no seu endereço.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL
–
MULTA AMBIENTAL
–
AUTO DE INFRAÇÃO
–
NOTIFICAÇÃO
–
CORRESPONDÊNCIA
–
ENDEREÇO DO AUTUADO
–
MULTA SIMPLES
–
MAJORAÇÃO
–
MOTIVAÇÃO
–
AUSÊNCIA.

É válida a notificação do autuado mediante correspondência entregue em seu endereço, pois a notificação por via postal não depende do recebimento pessoal do interessado.

- (...). (TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.20.540022-9/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª Câmara Cível, julgamento em 11/02/2021, publicação da súmula em 12/02/2021). (Destaquei).

In casu
, verifico que a SEMA-MT encaminhou a notificação do Apelado, para que apresentasse defesa administrativa, por meio de correspondência, com aviso de recebimento, ao endereço constante dos seus registros, qual seja, Rua Rio Branco, n. 146, Setor 05 de Maio, de Ribeirão Cascalheira-MT, CEP n. 78.675-000 (id. 99067972, pág. 18).

A correspondência foi recebida por Uêmia Pereira da Silva e não foi apresentada a defesa administrativa, o que culminou com sua notificação por edital, publicado no Diário Oficial do Estado.

Vê-se, portanto, que, diferentemente do sustentado pelo Apelante, a notificação inicial não apresentou nenhuma irregularidade, já que fora encaminhada ao endereço conhecido do órgão ambiental competente e recebida por pessoa, devidamente identificada.

Enfatizo que o fato de o Recorrente ter vendido o imóvel para o qual a correspondência foi remetida, anos antes do envio da notificação, não a torna nula, uma vez que era dever do autuado/Apelante manter atualizado o seu endereço, junto à SEMA-MT.

Frise-se que este entendimento é pacífico nesta Corte de justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ENVIO DA DECISÃO AO ENDEREÇO DO AUTOR – INFORMAÇÃO QUE MUDOU DE ENDEREÇO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – PREVISÃO LEGAL – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É obrigação das partes proceder com a devida atualização de seu endereço nos autos, haja vista que para promover a intimação pressupõe a existência de endereço atualizado. Logo, não há que se atribuir ao Agravado/Exequente a falha na notificação pessoal do Agravante/Executado, que, enviando correspondência ao endereço anteriormente indicado, não mais ali o encontrou.

2. (...). (N.U 1004071-21.2018.8.11.0000, Relator, Dr. Yale Sabo Mendes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/04/2021, publicado no DJE 29/04/2021). (Negritei).

No que tange ao argumento de que a correspondência foi encaminhada a endereço diverso daquele constante do cadastro da SEMA-MT, não merece conhecimento, já que não fora objeto de discussão no curso do processo.

Ademais, ainda que fosse conhecida, não seria acolhida, uma vez que o
print
da tela, trazido pelo Apelante, não traz certeza de que a correspondência foi encaminhada a endereço equivocado, diverso daquele constante dos registros da SEMA-MT, pois retrata a situação do ano de 2020 (id. 99067996, pág. 12), enquanto a notificação foi realizada no ano de 2007.

Nessa quadra, penso que não há nulidade a ser declarada e, consequentemente, não há falar em cerceamento de defesa.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
a Apelação, interposta por Paulo Vieira Gonçalves, mantendo, de consequência, inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022